Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO JÁ REALIZADA. EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. IMPOSIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PARÂMETROS. VALOR ATRIBUÍDO À PRETENSÃO EXECUTIVA. ESPELHO DO PROVEITO ALMEJADO E, REFLEXAMENTE, OBTIDO PELO EXECUTADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. EXCEÇÕES PONTUADAS NÃO APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CONSOANTE O PROVEITO ALMEJADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DA VERBA. REFORMATION IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, extinto o cumprimento de sentença com base na subsistência de pagamento precedente, implicando a sucumbência do exequente, pois demandara importe já realizado, e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável coadunado com o proveito econômico almejado, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro.
2. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, daí porque, segundo o vernáculo, sendo inestimável o que não pode ser estimável ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigura consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável.
3. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subseqüente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
4. A lei processual tem aplicação e eficácia imediatas, resguardando apenas os atos já praticados sob a vigência da lei anterior, consoante orienta a teoria tempus regit actum e o princípio do isolamento dos atos processuais incorporados pelo legislador processual, de modo que, efetuada a ponderação da oportunidade e conveniência do legislado pelo poder competente, positivando a regra normativa, inviável que seja julgada a justeza da disposição, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais, por emergirem de lei processual, sendo regulados pela lei vigente no momento da edição do provimento jurisdicional, não do aviamento da ação, serem mensurados na conformidade da nova regulação processual (CPC/15, arts. 14, 85 e 1.046).
5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.